Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PELA VÍTIMA. VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE OFERECIMENTO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE A ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). READEQUAÇÃO DO REGIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não restou demonstrada nos autos a vulnerabilidade da vítima, diante da ausência de prova cabal de que ela estava totalmente desprovida de aptidão, na data dos fatos, para consentir com o ato sexual ou a ele oferecer resistência.
2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à ocorrência do crime de estupro de vulnerável imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. Comprovadas nos autos a materialidade e autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do apelante como incurso no art. 33, § 1o, da Lei no 11.343/2006.
4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8(um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Estabelece-se o regime inicial semiaberto, ante os ditames do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.